Tribunal: TJMT
Processo: 1062226-67.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062226-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAX BRENNER RODRIGUES DAS NEVES CRUZ - CPF: 059.362.301-04 (RECORRENTE), SUPER ESTAGIOS LTDA - CNPJ: 11.320.576/0001-52 (RECORRIDO), JULIA EVELYN MENEZES DOS SANTOS - CPF: 150.909.037-19 (ADVOGADO), JOAO YOLANDO MODENESI FERRAZ - CPF: 088.466.757-03 (ADVOGADO), ERIDIANA PAULI - CPF: 038.646.251-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Super Estágios Ltda. em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado e deu-lhe parcial provimento, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de falha na prestação do serviço consistente no depósito da bolsa-estágio em conta bancária diversa daquela previamente informada e validada.

A embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão. Alega, em síntese, ausência de enfrentamento quanto à nulidade da interposição do recurso por ausência de capacidade postulatória, inexistência de poderes na procuração posteriormente juntada, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, natureza educacional do estágio, ausência de solicitação formal de alteração definitiva da conta bancária, bem como quanto à tese de que o pagamento foi realizado conforme dados fornecidos pelo órgão concedente do estágio. Sustenta, ainda, omissão quanto à alegada boa-fé da empresa e à ocorrência de enriquecimento sem causa do recorrido. Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no ID 351646896.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1062226-67.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

Super Estágios Ltda – EPP

Embargado(s):

Max Brenner Rodrigues das Neves Cruz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso concreto, as alegações de omissão não procedem.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O acórdão reformou-a parcialmente para reconhecer a falha na prestação do serviço e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, diante do depósito indevido da bolsa-estágio em conta bancária antiga, não mais indicada pelo autor.

Quanto à alegação de nulidade da interposição do recurso por ausência de capacidade postulatória, o acórdão enfrentou expressamente a questão ao reconhecer a regularização tempestiva da representação processual, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, consignando que não houve prejuízo processual. Não há, portanto, omissão.

No que se refere à suposta ausência de poderes na procuração, igualmente não há vício a ser sanado, uma vez que o instrumento juntado confere poderes gerais para atuação judicial, sendo desnecessária menção expressa à interposição de recurso.

A alegação de inaplicabilidade do CDC também foi devidamente apreciada. O acórdão fundamentou a incidência do diploma consumerista ao reconhecer a prestação de serviço de intermediação e operacionalização de pagamentos pela requerida, com consequente aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. O inconformismo da embargante com tal enquadramento não configura omissão, mas mera insurgência.

No tocante à alegação de ausência de solicitação formal de alteração definitiva da conta bancária, bem como à tese de que o pagamento seguiu dados fornecidos pelo órgão concedente, verifica-se que tais argumentos foram implicitamente afastados pelo acórdão ao reconhecer, com base na prova documental, que a nova conta bancária havia sido previamente validada e utilizada pela própria requerida no pagamento do mês anterior, circunstância suficiente para caracterizar a falha na prestação do serviço ao promover a reversão indevida para conta antiga.

A natureza educacional do estágio, por sua vez, não constitui fundamento capaz de afastar a responsabilidade civil decorrente de erro operacional no repasse de valores, tratando-se de argumento jurídico que não interfere na conclusão adotada, razão pela qual sua ausência de enfrentamento específico não configura omissão relevante.

Quanto à alegação de boa-fé da embargante e de enriquecimento sem causa do recorrido, o acórdão enfrentou o núcleo da controvérsia ao reconhecer o nexo causal entre a conduta da requerida e o prejuízo experimentado, destacando que a retenção do valor por débitos automáticos não afasta o dano, uma vez que o autor foi privado da livre disponibilidade de verba de natureza alimentar. A pretensão da embargante, nesse ponto, revela mero inconformismo com a conclusão adotada.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, o que ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO NÃO PRECISA REBATER TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. “
O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
”. 2. Embargos de declaração não acolhidos. (TJ-MT - RI: 10048236720218110006, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2023)

Além disso, o pedido de prequestionamento não tem o condão de obrigar o julgador a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a fundamentação adotada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dessa forma, não se vislumbra a existência de qualquer vício no acórdão embargado, sendo evidente que as razões dos aclaratórios revelam apenas inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese em que o remédio processual cabível é outro, e não os embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026